Tribunal: STF
Processo: ARE 1464201
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABONO. RECURSOS DO FUNDEB. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO. LEGISLAÇÃO LOCAL. ANÁLISE: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal do Juizado Especial de Ipatinga/MG, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO - RATEIO DO FUNDEB - ANTINOMIA ENTRE A NORMA MUNICIPAL E A LEI FEDERAL - DECRETO MUNICIPAL EXTRAPOLOU OS LIMITES DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL - ANÁLISE DE LEGALIDADE REALIZADA PELO PODER JUDICIÁRIO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - IMPOSIÇÃO DE REQUISITO EXPRESSAMENTE VEDADO - ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. Em regra, o afastamento temporário do servidor público do cargo efetivo não descaracteriza o efetivo exercício, desde que presente o ônus para o empregador. 



    2. A competência legislativa suplementar do município deve ser exercida apenas no que a lei federal for omissa. 



    3. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes determinação judicial que reconheça ilegalidade de ato normativo municipal. 



    4. A imposição de requisito diverso dos presentes em lei federal deve ser afastada. 



    5. Incidência da taxa SELIC para as condenações contra a Fazenda Pública determinadas a partir de 9/12/2021.



     6. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, 2º, 18, 30, 37, 39, 40, e 212-A, inc. XI, da Constituição da República e 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, no tocante à atualização monetária. Sustenta o direito de o Município legislar sobre as condições para concessão de rateio do Fundeb. Discorre sobre o conceito de efetivo exercício, para efeito de recebimento do abono pleiteado. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos. Caso assim não se entenda, requer o desconto dos valores relativos às contribuições previdenciárias (e-doc. 9)



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, incabível o recurso quanto à violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, tendo em vista o provimento da apelação, no particular. O mesmo se diga em relação às contribuições previdenciárias, considerado o teor da sentença (e-doc. 6). 



    4. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A princípio, quanto à destinação dos recursos decorrentes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), o art. 26, III, da Lei n. 14.113/2020 dispõe que o efetivo exercício das atividades dos profissionais da educação não é descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica existente. Transcrevo o referido dispositivo: 



    Art. 26. Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. 



    Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se: 



    I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais da educação básica em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes; 



    II - profissionais da educação básica: aqueles definidos nos termos do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, bem como aqueles profissionais referidos no art. 1º da Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019, em efetivo exercício nas redes escolares de educação básica; 



    III - efetivo exercício: a atuação efetiva no desempenho das atividades dos profissionais referidos no inciso II deste parágrafo associada à regular vinculação contratual, temporária ou estatutária com o ente governamental que o remunera, não descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.



    O afastamento temporário, por si só, sobretudo por ser em razão de tratamento de saúde, não desconstitui o direito do servidor ao recebimento dos recursos do FUNDEB em sua remuneração. 



    Ademais, observa-se que o Decreto Municipal n. 7.802/2021 extrapolou os limites da sua competência legislativa ao criar um requisito para configuração da atuação efetiva dos profissionais para recebimento do rateio do FUNDEB, o qual, além de não ser previsto na legislação federal, é expressamente vedado. 



    O art. 2º, III, do referido decreto condiciona o pagamento da gratificação de incentivo à ausência de “qualquer afastamento, com período acumulado igual ou superior a 30 (trinta) dias, consecutivos ou não, durante o exercício de 2021”, não se coadunando à norma geral. 



    Não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, isso porque o Município extrapolou os limites da sua competência legislativa ao criar um requisito para configurar a atuação efetiva dos profissionais da educação, a fim de que façam jus ao recebimento do rateio do FUNDEB. Veda-se a criação de regra contrária à norma geral, porquanto, segundo o art. 30, II, da Constituição da República, compete aos municípios suplementar a legislação federal no que couber.



    Como se sabe, é conferido ao Poder Judiciário e à própria Administração Pública a possibilidade de aferir-se a legalidade do ato administrativo. Não se trata de análise do mérito administrativo (conveniência e oportunidade), mas sim em observar se o ato administrativo não ofendeu o princípio da legalidade. 



    Em se tratando de lei local que complementa o disposto em lei federal ou decreto que a regula, o ato administrativo deve obrigatoriamente observar as diretrizes delineadas na norma geral, sob pena de ilegalidade.



    Volvendo aos autos, não verifico atuação ilegal do juízo a quo, isso porque proferiu sentença atribuindo interpretação a ato normativo local em observância à norma geral, pois se tratava de uma questão prejudicial, sendo impreterível sua análise para posterior julgamento do mérito. 



    Infere-se que a recorrida faz jus ao adicional de incentivo à docência, pois não cabe à municipalidade impor, mediante decreto regulamentar, requisito não expresso em lei, sobretudo por divergir da lei federal.



    Em relação aos juros, adota-se a remuneração da caderneta de poupança, conforme disposto no Tema 810 fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao se reconhecer a repercussão geral da matéria.



    Em se tratando de dívida contra a Fazenda Pública ou resultado de relação contratual com ela pactuada, o marco temporal para início da computação dos juros de mora é a citação válida do ente político, sendo a partir dessa data, constituído em mora, consoante art. 240 do Código de Processo Civil. 



    Por derradeiro, quanto à correção monetária, razão assiste ao Município, tendo em vista que o pagamento do rateio do FUNDEB somente ocorreu no dia 29/12/2021, ou seja, a partir deste dia o valor passou a ser devido à recorrida, razão pela qual, somente a partir desta data deverá incidir a SELIC, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e compensação da mora, devendo haver a incidência, uma única vez, calculada pela média da SELIC no período, até o efetivo pagamento, tudo nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo réu, para reformar a sentença prolatada, devendo o valor da condenação ser corrigido monetariamente a partir de 29/12/2021, adotando-se para tanto a SELIC, devendo haver a incidência, uma única vez, calculada pela média da SELIC no período, até o efetivo pagamento, tudo nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.” (e-doc. 8 grifos acrescidos).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator